Tribunal: STF
Processo: HC 194488
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
    1. Em relação à alegação de que teria havido violação do domicílio do réu e sua condução coercitiva, nota-se que o recorrente trouxe a este regimental matéria não apreciada na decisão impugnada, uma vez que não trazida a julgamento na inicial, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise nesta sede.
    2. Em relação à eventual irregularidade processual no decreto de prisão preventiva, decorrente do fato de alegada ausência de acesso do Juízo processante e do representante do Ministério Público estadual aos autos do inquérito policial, em face de problemas técnicos, vale lembrar que, segundo reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula n. 182/STJ.
    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    4. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do ‘modus operandi’ da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente, que articulou com o corréu a execução de crime de roubo contra a vítima, uma vez que dispunham de informações a respeito da sua rotina, bem como de quantias em dinheiro por ela habitualmente transportadas até seu apartamento. No intuito de cometer o delito, o ora agravante e o corréu, numa motocicleta, dirigiram-se ao local em que sabiam estar a vítima e agiram mediante divisão de tarefas, cabendo ao corréu permanecer no veículo, para vigiar e facilitar a fuga, enquanto o recorrente abordou e deu voz de assalto à vítima, mediante grave ameaça e violência, disparando tiros de arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. Logo após, o agravante subtraiu da vítima uma bolsa contendo a quantia de R$ 2.000,00, óculos de sol e de grau, 2 aparelhos celulares avaliados em R$ 3.200,00 e ‘tag’ de acesso ao prédio em que a vítima residia, além de um veículo GM/Cruze, de placas AZH-2D03, avaliado em R$ 50.000,00, no interior do qual estavam as chaves do apartamento da ofendida, empreendendo fuga do local em poder da ‘res furtiva’. Na sequência dos fatos, os réus, estando em poder da ‘tag’ de acesso ao prédio em que residia a vítima, bem como das chaves de seu apartamento, dirigiram-se ao local e a ali ingressaram, subtraindo, em proveito de ambos, outra bolsa contendo a quantia de aproximadamente R$ 163.000,00, de propriedade da empresa em que a ofendida trabalhava como gerente, empreendendo fuga do local em poder dos objetos do furto.
    5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no ‘modus operandi’ do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública.
    6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.
    8. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
    (RHC 131.158-AgRg/PE, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator